Tribunal: TJSP
Processo: 1012221-10.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais com pedido de tutela. Cerceamento de defesa. Não configuração. Preliminar rejeitada. Aplicação do CDC. Descabimento da inversão do ônus da prova. Não comprovação pela autora dos fatos constitutivos do seu direito. Origem do débito comprovado pelo réu, mediante documento de cobrança e

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais com pedido de tutela. Cerceamento de defesa. Não configuração. Preliminar rejeitada. Aplicação do CDC. Descabimento da inversão do ônus da prova. Não comprovação pela autora dos fatos constitutivos do seu direito. Origem do débito comprovado pelo réu, mediante documento de cobrança e faturas dos cartões de crédito. Faturas de cartão de crédito em aberto. Não demonstração pela autora da quitação da dívida. Cobrança regular. Dano moral não configurado. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.